Tribunal: TJBA
Processo: 8022992-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8022992-90.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES:
MARCELO EVANGELISTA DE JESUS
E
CARLOS EUGÊNIO MENEZES SANTANA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

PACIENTE:
NICOLAS ROBERT TELES DOS SANTOS DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Á
UREA L
Ú
CIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ART
.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM)
DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312
DO
CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.
CONDUTA DELITIVA EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS.
AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO EM 12/
03/
2026 DETERMIN
ANDO
A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA, CONFORME RITO DO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006. O
P
ACIENTE FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO EM 1
6/03/
2026, OCASIÃO EM QUE INFORMOU POSSUIR ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ATUALMENTE, O PROCESSO AGUARDA A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO CORRÉU E PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO

PACIENT
E
, PARA POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

EVENTUAL DEMORA NA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI PROVOCADA PELA PRÓPRIA DEFESA.
SÚMULA
Nº. 64 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

4

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8022992-90.2026.8.05.0000
, tendo
MARCELO EVANGELISTA DE JESUS E CARLOS EUGENIO MENEZES SANTANA
, como Impetrante
s
e, na condição de Paciente,
NICOLAS ROBERT TELES DOS SANTOS DOS SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR